Tribunal: STF
Processo: RE 68971
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
I.C.M. VENDA A ORDEM OU A PRAZO PARA ENTREGA FUTURA. PAGAMENTO
ANTECIPADO:
I. O ART. 1 DO DEC.L.406/68 IGUAL AO ART.52, DO C.T.N. ESTABELECE
TAXATIVAMENTE TRES SITUAÇÕES PARA CARACTERIZAR O FATO GERADOR DO
ICM, NELAS NÃO INCLUINDO O NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA A ORDEM, PARA
FUTURA SAIDA QUE PODE ACONTECER OU NÃO.
II. EXIGINDO ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ICM, ANTES DA SAIDA, PORQUE
NEGOCIADA A VENDA PARA FUTURA ENTREGA, O ART. 79, DO DEC.N.
47.763/67-SP, NEGOU VIGENCIA AO ART. 1, PAR 1 DO D.LEI 406/68 OU
ART.52,PAR 1, DO CTN, POIS A TANTO EQUIVALE FAZER O QUE A LEI VEDA.
III. INSTITUIR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTES DE
CONSTITUIR-SE O CRÉDITO RESPECTIVO, PORQUE AINDA NÃO OCORREU O FATO
GERADOR DA OBRIGAÇÃO FISCAL, E O MESMO QUE DECRETAR O ESTADO
EMPRESTIMO COMPULSORIO INCONSTITUCIONAL, PORQUE NEGADO A SUA
COMPETÊNCIA (C.F. DE 1969,ART.18,PAR 3). IV. A EQUIPARAÇÃO DA
TRANSMISSAO DA PROPRIEDADE DA MERCADORIA A SAIDA, PARA CARACTERIZAR
FATO GERADOR DO ICM, SÓ E LEGALMENTE ADMISSIVEL NOS TERMOS DO PAR 1
DO ART. 1 DO D.-LEI 406/68,SE ESSA MERCADORIA NÃO TRANSITA PELO
ESTABELECIMENTO DO TRANSMITENTE. ISSO E IMPOSSIVEL SE A MERCADORIA E
FABRICADA PELO CONTRIBUINTE NO ESTABELECIMENTO, DO QUAL DEVERA SAIR.